Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS E REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a declaração de nulidade de compras lançadas em fatura de cartão de crédito; repetição de indébito da quantia de R$ 22.454,60 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos); condenação da ré/recorrida a revisar as faturas vencidas a partir de 11.08.2021.
3. Conforme relatado na petição inicial, a recorrente constatou a existência de compras em sua fatura de cartão de crédito. Afirma que não reconhece as transações, bem como realizou a contestação das cobranças junto à recorrida, a qual não teria apresentado resposta.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)da análise das provas colacionadas nos autos é possível constatar que não há qualquer evidência de responsabilidade da requerida em relação as compras realizadas com o cartão da autora, isto porque a própria requerente limita-se a alegar desconhecimento das transações na sua fatura de crédito afirmando ter sido vítima de fraude, bem como informa acreditar ter perdido seu cartão. Entretanto, observa-se que a autora não registrou ocorrência policial e não entrou em contato com a ré com o escopo de promover o bloqueio do cartão, nem mesmo juntou aos autos fatura do cartão a fim de comprovar o alegado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente afirma que juntou boletim de ocorrência aos autos. Além disso, sustenta que não esteve presente nos Estados de São Paulo e do Paraná, nos quais foram realizadas as compras não reconhecidas. Também afirma que não costuma realizar compras por meio da “internet”.
6. Contrarrazões ao ID 51152459.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
11. No caso em análise, não foi juntado nenhum elemento de prova à petição inicial para corroborar as alegações da recorrente. Por outro lado, o sistema dos juizados especiais orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais, no caso, devem ser observados, pois a recorrente litigou no primeiro grau de jurisdição desacompanhada de advogado(a).
12. Contudo, os documentos juntados à peça recursal não provam cabalmente as alegações da recorrente, pois a fatura juntada ao ID 51152455 não prova eventual disparidade no padrão de consumo. Além disso, no boletim de ocorrência juntado ao ID 51152454, a recorrente declarou à autoridade policial que havia perdido seu cartão há 2 (dois) anos, não sendo, assim, possível chegar à conclusão de que houve qualquer conduta comissiva ou omissiva da recorrida.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.